Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE MANTER DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. As jurisprudências desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecem que os danos decorrentes de colisão traseira são de responsabilidade do motorista que colide na parte posterior, visto que há presunção relativa da culpa do condutor que segue atrás, oriunda do seu dever objetivo de guardar a distância legal prevista no art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro, prevenindo-se, inclusive, de uma freada repentina.
2. Diante da ausência de prova que desonere o réu da sua presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo à sua frente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, cabível a sua responsabilização pelos danos suportados pela parte adversa, haja vista que a mera freada brusca, por si só, não conduz à culpa do condutor do veículo à frente.
3. Recurso não provido.